Tribunal: TJMT
Processo: 1048812-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048812-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LEANDRO - CPF: 496.232.731-34 (EMBARGADO), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE PATRONO DIVERSO - NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA - RECURSO PROVIDO.

1. A rigor do artigo 272 do Código de Processo Civil, é direito do patrono requerer que as intimações sejam realizadas de forma específica, desde que o pedido seja expresso e conste o número da OAB.

2. A intimação realizada em nome de causídico diverso do específico apontado pela Embargante é nula, uma vez que causa prejuízo à parte ao impossibilitar seu direito ao contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por ANDRÉ LEANDRO no sentido de determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e, ainda, elevar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante fala em omissão, ao argumento de que o Acórdão deixou de observar que não houve a sua regular intimação para apresentar as contrarrazões, sobretudo por haver pedido que todas as publicações fossem realizadas, com exclusividade, em nome de um determinado patrono, sob pena de nulidade.

Diz que a intimação para apresentar as contrarrazões, além de não ter sido publicada, foi dada ciência do ato somente por seu ex-advogado.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 228939693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A rigor do artigo 272 do Código de Processo Civil, é direito do patrono, requerer que as intimações sejam realizadas de forma específica, desde que o pedido seja expresso e conste o número da OAB.

Vejamos:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Da análise minuciosa dos autos constatei que antes de proferida a sentença a concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto manifestou nos autos requerendo que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MT 13.245-A. (ID. 222236764)

Nesse contexto, razão assiste à embargante.

É que, embora tenha sido certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões (id. 223719669), verifica-se que o pedido de intimação exclusiva não foi observado, uma vez que foi registrada ciência tão somente pelo Dr. Renato Chagas Correa da Silva, causídico diverso do apontado pela ora embargante,

o que, tornam-se nulos todos os atos subsequentes, dado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa que a parte terá que suportar.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART- 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ADVOGADOS CONSTITUIDOS – PEDIDO EXPRESSO- ART 272, §5o DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome dos advogados constituídos, em que pese pedido expresso, na forma do §5o do art 272 do CPC, impõe-se a anulação da sentença. Sentença cassada. Recurso provido. (N.U 1005796-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULATÓRIA DE ATOS JUDICIAIS (QUERELA NULLITATIS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015 ART 272, § 5o). AÇÃO PROCEDENTE PARA ANULAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. “Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015 art 272, § 5o).” (AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019). 2. Ação procedente. (N.U 1011702-29.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada e, via de consequência, anular o Aresto embargado.

Ainda, determinar a intimação da atual patrona da Águas Cuiabá Dra. Ana Caroline Aparecida Souza Pereira, OAB/MT 23951 (novo pedido de intimação

exclusiva – id. 228069177), para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto por André Leandro.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024